Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHA MAIOR E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA VERBA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido formulado pelo genitor na inicial. 1.1. A requerida pede a reforma da sentença, e seja mantida a obrigação alimentar aduzindo que a maioridade não cessa automaticamente o dever de prestar alimentos do genitor, cuja quantia complementa o pagamento da mensalidade de curso superior.
2. A controvérsia dos autos está centrada em apreciar a exoneração da obrigação alimentar do genitor à filha após o implemento da idade de 21 anos e matrícula em curso superior.
3. A maioridade não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos (Súmula 358/STJ). 3.1. A obrigação antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco, de modo que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1.694, §1o, do CC). 3.2. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, observada a razoabilidade de cada caso concreto, conforme o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
4. No caso em análise, verifica-se que a apelante, embora esteja matriculada em curso superior, sem ultrapassar a idade de 24 anos, certo é que se encontra exercendo atividade remunerada, auferindo rendimento mensal líquido inclusive superior ao genitor, situação que revela a desnecessidade da permanência da prestação alimentar anteriormente fixada, sob pena de subverter a finalidade da pensão alimentícia. 4.1. Precedente: “Sendo a alimentada plenamente capaz de prover seu próprio sustento, não padecendo de enfermidade ou deficiência que limite suas condições físicas ou mentais, e, já estando inserida no mercado de trabalho, deve-se afastar a obrigação alimentar”. (07017469120228070009, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 16/6/2023).
5. Ausente a necessidade do alimentado maior que aufere rendimento pelo ingresso no mercado de trabalho, a situação dos autos não se adequa à excepcionalidade para a manutenção da obrigação de alimentos ao estudante universitário até completar 24 anos de idade. 5.1. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pedido visando a exoneração da obrigação de prestar alimentos formulado pelo genitor.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença de 10% para 15% sobre o valor da causa (R$ 4.218,48), observada a gratuidade de Justiça.
7. Apelação não provida.